Tribunal: TJSP
Processo: 1010855-36.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Pretensão de que o imóvel constrito seja declarado impenhorável pela alegada natureza de bem de família. Questão já transitada em julgado na execução e sobre a qual incide a coisa julgada material e seu corolário efeito preclusivo. Embargante que é marido da executada e foi intimado sobre a penhora do bem

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Pretensão de que o imóvel constrito seja declarado impenhorável pela alegada natureza de bem de família. Questão já transitada em julgado na execução e sobre a qual incide a coisa julgada material e seu corolário efeito preclusivo. Embargante que é marido da executada e foi intimado sobre a penhora do bem naqueles autos, aguardando o trânsito em julgado da decisão que afastou a caracterização do imóvel como bem de família para opor os embargos de terceiro e rediscutir a questão. Documentação coligida aos autos não é contemporânea à penhora do bem, não servindo à finalidade proposta. Possibilidade de penhora sobre a quota-parte titularizada pelo devedor, inexistindo óbice à alienação do bem indivisível por inteiro, preservada a quota-parte do meeiro, em observância ao artigo 843 e parágrafo 2o, do CPC. Recurso desprovido.